Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por contra decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva decretada em razão de suposta prática de homicídio qualificado tentado. O pedido é de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de vício de fundamentação da decisão impugnada e de constrangimento ilegal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível nova análise do pedido de revogação da prisão preventiva, já apreciado em habeas corpus anterior; e (ii) estabelecer se há vício de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de pedidos já apreciados em habeas corpus anterior, sem alteração do quadro fático-processual, impede nova análise, em razão da coisa julgada.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação jurídica idônea, com base na subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional.
5. O artigo 316, parágrafo único, do CPP não exige novos fundamentos nem fundamentação exaustiva, bastando a manutenção dos elementos que justificaram a prisão.
6. A ausência de vício de fundamentação afasta a alegação de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
7. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva está amparada em requisitos legais e permanece necessária diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A repetição de pedidos já apreciados em habeas corpus anterior, sem alteração do quadro fático-processual, impede nova análise. 2. A subsistência dos fundamentos da prisão preventiva constitui motivação idônea, afastando a alegação de nulidade por vício de fundamentação."
Dispositivos relevantes citados: art. 316, parágrafo único, do CPP; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713131-58.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025, DJe: 06/05/2025; 07420275320218070000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 3/2/2022, DJe: 23/2/2022; 0716214-82.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe: 12/06/2025.